Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001594-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LEANDRO FRIZANCO - CPF: 773.209.991-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), B. M. F. - CPF: 085.621.271-75 (AGRAVADO), LEANDRO FRIZANCO - CPF: 773.209.991-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO COMPROVADA -

IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O não preenchidos os requisitos cumulativos, estabelecidos no recurso representativo de controvérsia, Tema 106 do STJ, de rigor, a não concessão do medicamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Processo n. 1048832-72.2022.8.11.0041, determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso que forneçam ao Agravado o medicamento Lisdexanfetamina, conforme a prescrição médica.

O Agravante sustenta, em síntese, que o fármaco pretendido não consta da lista de medicamentos disponíveis no SUS, de modo que não deve ser obrigado ao seu fornecimento, já que o Agravado não comprovou não ter condições de arcar com os custos do tratamento.

Argumentou que o atendimento pelo SUS é destinado aos usuários que não tem condições econômicas, de arcar com os custos do tratamento que necessitam, de modo que a comprovação da hipossuficiência financeira, constitui requisito, para a procedência do pedido inicial.

O pedido liminar foi, por mim, deferido, para sustar os efeitos da decisão objurgada.

A parte Autora apresentou Recurso de Agravo Interno contra a decisão, proferida por esta relatoria, que foi desprovido, por unanimidade.

As contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento foram apresentadas pela parte Autora (Id. 1599451680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento deste Agravo de Instrumento (id. 168391186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que a parte Agravante, com 06 (seis) anos de idade, ajuizou a ação de base, objetivando a disponibilização do medicamento Lisdexanfetamina, uma vez que apresenta diagnóstico de Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O Juízo
a quo, deferiu
o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, porquanto presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para determinar que as requeridas, disponibilizem todas as providências necessárias para o custeio do medicamento indicado Lisdexanfetamina 30mg, no prazo de 10 dias, de forma a atender as condições técnicas do caso, considerando a solicitação médica acostada aos autos, sob pena de bloqueio SISBAJUD para custeio forçado, incidindo ainda o responsável em crime de desobediência.

Ao deferir o pedido liminar, o magistrado singular considerou a necessidade de submissão do paciente ao tratamento medicamentoso indicado, conforme o laudo médico (Id. 156761653 - Pág. 30), determinando, aos requeridos, o seu fornecimento, sob pena de bloqueio dos valores suficientes para garantir a realização do tratamento.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Inexistem dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Entrementes, o medicamento postulado, não é padronizado pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desta feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, verifico que, não houve a comprovação, da incapacidade financeira de a parte Autora arcar com o custo do medicamento prescrito, já que seu genitor é Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, auferindo considerável renda mensal de aproximadamente, R$10.215,16 (dez mil e duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), conforme consta do documento, acostado aos autos (Id. 156761652).

Considerando que o custo mensal do fármaco vindicado, é de aproximadamente, R$360,00 (trezentos e sessenta reais), forçoso concluir que a renda da parte Autora, mostra-se suficiente, para arcar com tal despesa, logo, não vislumbro a incapacidade financeira.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO CONTRA A DROGADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076675396, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 20/06/2018). (TJ-RS - AI: 70076675396 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 20/06/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2018)

Ressalte-se que a parte Autora, não comprovou, ainda que minimamente, sua incapacidade de arcar com os custos do tratamento, sem prejuízo de seu sustento e o de sua família, ônus que lhe competia, frente às alegações e demonstrações, trazidas aos autos, pela parte Agravante.

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Diante disso, considerando a ausência de provas, acerca da incapacidade financeira, a justificar a concessão do medicamento postulado, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada e, por consequência, indeferir o pedido de tutela de urgência aduzido na ação de base, ante a ausência do preenchimento dos requisitos, do Tema 106 do STJ, qual seja, a incapacidade financeira do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023